Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-89.2005.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000790-89.2005.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULINO ALVES DE FREITAS - CPF: 208.007.201-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE, COM AS ADVERTÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige
o
ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

2 -
Não basta a intimação pessoal realizada com o objetivo de provocar a manifestação da exequente (autora) acerca de determinado ato realizado no processo. A intimação deve ser direcionada com o objetivo de dar impulsionamento ao processo, advertindo a parte autora que, não havendo manifestação no prazo assinalado, o processo será extinto por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível nº 0000790-89.2005.8.11.0013, aflorado pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos de Executivo Fiscal tombado sob o n. 0000790-89.2005.8.11.0013, que moveu em desfavor do executado PAULINO ALVES DE FREITAS e seus sócios, que, em suma, EXTINGUIU o feito, com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil (Id. 178252681).

Inconformado com o resultado do veredicto proferido pelo togado singular, O ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado pelo ilustre Procurador Geral do Estado, Dr. Taciano Juliano Massuda, busca por via do presente apelo a nulidade da sentença sob os fundamentos, a seguir:

1 – que o fato gerador da extinção do processo foi a suposta inércia da apelante em promover os atos e diligências que lhe competiam e, assim, segundo o togado singular, caracterizou-se em abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III c/c art. 771,
“caput”,
ambos do Código Procedimental Civil.

2 – que em nenhum momento ocorreu, por parte do exequente, o sustentado abandono da causa, tal fato, inclusive, por caracterizar medida excepcional, não pode ser presumido, reclamando a verificação de alguns aspectos relevantes e, de maneira especial, a inércia reiterada do autor que, de forma inequívoca, demonstra o seu desinteresse no prosseguimento da lide.

3 – finaliza suas razões externando que, para seja reconhecido o esteado abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora,
com a advertência prevista no § 1º do artigo 485 do CPC/2015, para que a falta seja suprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese versanda
(Id. 1782526684).

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo, por total ausência de comprovação do
animus
de abandonar a causa, implora pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão admoestada, tendo em vista que a inércia decantada não restou configurada nos autos e, ainda que tivesse ocorrido, a extinção da lide se deu sem que, antes, fossem observadas as disposições contidas no §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo, por força de lei.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo.

Sem manifestação ministerial, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra PAULINO ALVES DE FREITAS, em apertada síntese, extinguiu o feito por abandono da causa com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, de cuja decisão discorda o Ente Público Fiscalizador.

Analiso controvérsia.

Sobressai que toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não da
decisum
monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa pelo Ente Público Fazendário, ora apelante.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou ação de execução fiscal em desbenefício de PAULINO ALVES DE FREITAS tendo como desígnio o recebimento de crédito tributário consubstanciado na CDA n. 000151/05, no valor originário de R$ 34.140,00 (trinta e quatro mil cento e quarenta reais), que, atualizada em 03/12/2020, perfazia o montante de R$ 318.807,72 (trezentos e dezoito mil oitocentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Determinada a citação do executado, foi logrado êxito.

Para satisfação parcial da dívida restou penhorado o imóvel urbano Lote 01, Quadra 52, com área de 62,36 m2, registrado sob a matrícula 21173 em Pontes de Lacerda.

Foram feitas várias outras tentativas de penhora, sem sucesso.

Em despacho sedimentado no Id. 22/09/2022, o ilustre magistrado condutor do feito determinou a intimação pessoal da Fazenda Pública a fim de manifestar nos autos para dar impulsionamento à execução, com as advertências do artigo 485, III, §1º e/a art. 771,
caput,
ambos do Código Procedimental Civil.

Ocorre que, a despeito desta determinação, o fato é que não ocorreu o seu cumprimento ou, pelo menos, não há nos autos qualquer indicio de prova que demonstre essa assertiva.

No Id. n. 178252677 consta certidão exarada pela Analista Judiciária Fernanda Mikaela Souza, dando conta da intimação da exequente, todavia, referida certidão é datada de 12/09/2022, em data pretérita ao despacho determinando a intimação pessoal da exequente, o que nos leva a concluir, facilmente, que a intimação referida nesta certidão não se refere à intimação pessoal determinada no Id. (178252680), nos levando a crer que se trata da intimação determinada no Id 178252677, tanto que a certidão vem sedimentada no Id. de numeração subsequente, ou seja, 178252678.

Diante disso, tenho por mim que muito embora determinada pelo togado singular, não ocorreu na hipótese em julgamento a intimação pessoal da Fazenda Pública com a finalidade de realizar atos e diligências aptas a dar andamento na marcha processual, ou seja, na intimação certificada pela gestora, além de não ter sido endereçada de forma pessoal, não fez constar que a inércia da Fazenda Pública em não dar impulsionamento ao feito acarrearia na sua extinção por abandono da causa, sendo, portanto, deficiente para essa finalidade.

Não obstante, sobreveio sentença, nesse sentido, causa motivadora do presente recurso.

O suposto abandono foi a causa motivadora da extinção da lide sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões que já foram tracejadas no relatório.

Navegando em todo caderno processual eletrônico e ponderando as alegações da Fazenda Pública atentamente nos autos, forçoso concluir que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

É certo que quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução:
deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”.
Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no § 1º do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir, com clareza solar, que antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício, no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do § 1º do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A respeito do tema o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III,
atualmente 485, II, III
no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
verbis:

“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil”. (Grifei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que, com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do autor, e, por via de consequência, na extinção do feito, não vislumbrei a preambular intimação pessoal do Ente Público Fiscalizador com essa finalidade, ou seja, com a advertência de que, em caso do não atendimento ao chamamento judicial, a ação seria extinta por abandono da causa, conforme exigência prognosticada no §1º do art. 485 do CPC, de forma que a inobservância contida no aludido dispositivo legal acarreta, por si só, na nulidade do ato sentencial, sendo necessário o prosseguimento do feito.

Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento do Tribunal da Cidadania
– in verbis:

EMENTA

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1º, DO CPC.

1 – O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro
(que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art.

485, § 1º, do CPC.

2 – A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 – No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 – Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo
in albis
, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o

revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 – Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 – Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad

extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando,

conforme acima

demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido.

(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

O entendimento deste Sodalício trilha no mesmo sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGOS 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, par dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração d intimação pessoal, a sentença deve ser anulada. (PJe 0001150-16.2000.8.11.0040, Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 06/12/2023, Publicado em 09/12/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENS E VALORES PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS – AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO AO AUTOR ENTREMENTES PARA ENDEREÇO ESTRANHOS AOS AUTOS – NULIDADE ABSOLUTA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa não poderá ser decretada sem a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo legal, sob pena de violação ao disposto no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil. (PJe 001911-42.2003.8.11.0040, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGLIONE PÓVOAS, Julgamento proferido em 22/11/2023, Publicação no dia 27/11/2023).

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Destarte, levando em consideração que a intimação da parte autora, ora apelante, não se deu nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença hostilizada e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024